Tribunal: TJDFT
Processo: 0725437-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725437-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Alexandre Julio de Santana Agravado: Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Julio de Santana contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição de Taguatinga nos autos do processo no 0007237-15.2011.8.07.0007. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator